Tribunal: TJSP
Processo: 0018646-87.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / ENSINO MÉDIO REGULAR
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
- Conflito de competência - Agravo de instrumento - Tutela de urgência indeferida em "ação anulatória de ato administrativo c/c danos morais", proposta por menor em face de diretor de escola e instituições de ensino técnico da rede pública estadual - Alegação de transferência indevida e compulsória para escola situada em cidade diversa da da residência do autor – A causa de pedir baseia-se na

Ementa:
- Conflito de competência - Agravo de instrumento - Tutela de urgência indeferida em "ação anulatória de ato administrativo c/c danos morais", proposta por menor em face de diretor de escola e instituições de ensino técnico da rede pública estadual - Alegação de transferência indevida e compulsória para escola situada em cidade diversa da da residência do autor – A causa de pedir baseia-se na ofensa a direitos fundamentais - Aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente - Competência da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (artigo 33, parágrafo único, IV, do Regimento Interno do Tribunal) - Conflito de competência julgado procedente para fixar a competência da Câmara suscitante.